Tribunal: STF
Processo: Rcl 350
Classe: Rcl
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-05-16
Data de publicação: 1991-05-16

Ementa:
Mandado  de  injunção  impetrado  contra  ato  omissivo   do
Superintendente do Instituto Nacional de Seguro Social.
         Reclamação improcedente por não  se  achar  caracterizada  a
usurpação da competência originaria do Supremo Tribunal, prevista  no
art. 102, I, q, da Constituição.